Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751055-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: LÍVIA CRISTINA SILVA E SOUSA BERTOLINI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DESCABIMENTO. ESPECIFICIDADES DO CASO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EM TRÂMITE. PRECEDENTES DO STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível penhorar a verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. Na espécie, apesar da devedora auferir remuneração acima da média da população, constata-se que ela ajuizou ação de repactuação de dívidas em razão do superendividamento, a qual abrange o débito em questão neste recurso e na qual o juízo lhe concedeu liminar favorável. Assim, o credor deverá se submeter à referida decisão, razão pela qual descabe proceder à penhora nestes autos em virtude do risco de decisões conflitantes. 3. Considerando que há ação de repactuação de dívidas por superendividamento em trâmite, na qual a dívida exequenda está sendo discutida, deve ser suspensa a ordem de penhora do salário da executada, pois o juiz da causa determinará a nova forma de pagamento à qual o Banco deverá se submeter. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a regra de impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que o percentual não constrito se mostrar suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Aduz que a penhora dos rendimentos da recorrida na ordem de 30% (trinta por cento) e, subsidiariamente, a fixação de percentual ideal para a penhora mensal dos rendimentos é admissível em hipóteses excepcionais como a dos autos. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GINESTE SCHROEDER (OAB/DF 81471). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) Contudo, no caso dos autos, descabe discutir a possibilidade de penhora dos rendimentos da devedora. Com efeito, a agravada informa que ajuizou ação de repactuação de dívidas, em virtude de superendividamento, distribuída sob o número 0742564-12.2022.8.07.0001, em trâmite perante o juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Registra, ainda, que a referida ação inclui a dívida objeto da execução. De sua vez, constata-se que nos autos da ação de repactuação de dívidas foi concedida liminar, no dia 23/6/2023, para que o exequente/agravante suspendesse todos os descontos automáticos da conta corrente da autora, ora agravada. (...) Nesse contexto, tendo em vista que a executada/agravada ajuizou ação de repactuação de dívidas em razão do superendividamento, a qual abrange o débito objeto do presente recurso e na qual o juízo deferiu liminar favorável a si, é certo que o credor, ora agravante, terá que se submeter à referida decisão, razão pela qual descabe proceder à penhora nestes autos em razão do risco de decisões conflitantes. (...) Desse modo, diante da existência de ação de repactuação de dívidas, na qual a dívida exequenda está sendo discutida, bem como diante do risco de constrição de bens da executada em razão de dívida que está sendo tratada em processo de repactuação, a penhora do salário da executada/agravada deverá ser suspensa, uma vez que o juiz da causa estabelecerá a nova forma de pagamento da dívida, que deverá ser respeitada pelo Banco.” (ID 70107238). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030